Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712717-11.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: SALVADOR VIEIRA DINIZ JUNIOR, AURORA FERNANDES DINIZ, VANIA MARIA DINIZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo à parte recorrente prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso formulado em contrarrazões recursais. Faculto, ainda, no prazo acima estabelecido, que se manifeste sobre a tempestividade do recurso, uma vez que a sentença de Id 48219185 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 25/04/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (Id 48219186), mas o apelo foi interposto somente em 23/5/2023 (Id 48219187). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora